Tribunal: TJDFT
Processo: 0758933-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE EMENTA E VOTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC À LUZ DO TEMA 1.076/STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo exequente/embargante contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gradação prevista no art. 85, § 3o, do CPC. Alegou contradição entre a ementa e o voto quanto ao percentual de majoração dos honorários (1% na ementa e 2% no voto). Sustentou omissão sobre a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC à luz do Tema 1.076/STJ, bem como sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. Requereu efeitos infringentes para afastar ou reduzir os honorários e, subsidiariamente, fixação por equidade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto ao percentual de majoração dos honorários; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, ao Tema 1.076/STJ e aos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada divergência entre a ementa e o voto quanto ao percentual de majoração dos honorários, impõe-se corrigir o vício formal. A ementa consignou majoração de 1%, (um por cento) enquanto o voto fixou 2% (dois por cento). O acolhimento se limita à harmonização textual, sem alterar o resultado do julgamento
4. A alegação de omissão não procede. O acórdão examinou adequadamente os fundamentos jurídicos aplicáveis, inclusive quanto à responsabilização sucumbencial do RECORRENTE, em consonância com o princípio da causalidade e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5. O colegiado esclareceu que o Tema 1.076/STJ trata da ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, e não da responsabilidade pelo pagamento. Assim, mesmo nas hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, aplica-se a gradação prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo a equidade excepcional.
6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito. A oposição para fins de prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. O acórdão debateu a tese jurídica, dispensando a menção expressa a todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a redação da ementa, fixando a majoração dos honorários em 2% (dois por cento).